Tribunal: STF
Processo: RE 140368
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. ANISTIA. ACÓRDÃO QUE LHE
RECONHECEU O BENEFÍCIO DA ANISTIA DA LEI Nº 6.683/79 E DA EC Nº
26/85, DIREITO ÀS PROMOÇÕES E À DIFERENÇA DE VENCIMENTOS EM ATRASO.
ALEGADA OFENSA AO § 1º DO ART. 8º DO ADCT/88.
      Inconstitucionalidade não configurada, tendo em vista
tratar-se da anistia, não do art. 8º do ADCT/88, mas dos anteriores
diplomas indicados.
      Recurso extraordinário não conhecido.